Tribunal: STF
Processo: RE 1358765
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPUTAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO. DOCUMENTOS QUE ATESTAM O TEOR DA DECLARAÇÃO. RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. Remessa necessária e de apelações interpostas pela UNIÃO e por MARIA JOSE MELO RAMOS LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que julgou procedente o pedido autoral, mantendo a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que a UNIÃO, por intermédio da autoridade competente, retifique a pontuação da promovente, na fase de títulos, acrescentando os pontos equivalentes á Experiência profissional desempenhada como Fisioterapeuta do Exercito Brasileiro (Ministério da Defesa) - hospital Geral de Fortaleza, no período de 2007 até a data de início da Avaliação Curricular, seleção especial ao Serviço militar Temporário de Oficiais Técnicos Temporários no âmbito da 10º Região Militar para o ano de 2018, conforme art. 17, II, do Aviso de Seleção nº 003/2017.



    2. No caso dos autos, Nirvana Cavalcante Sobral Leite participou da Seleção Especial ao Serviço Militar Temporário de oficiais Técnicos Temporários e Sargentos Técnicos Temporários no âmbito da 10º Região Militar para o ano de 2018, regido pelo Aviso de Seleção nº 003/2017-SSMR/10º RM/, concorrendo para a área de Oficial Técnico Temporário (OTT) - Fisioterapia, que disponibilizou 02 (duas) vagas, na Guarnição de Fortaleza/CE. O certame incluiu seis etapas: 1) Inscrição; 2) Avaliação curricular; 3) Entrevista técnica e de Recursos Humanos; 4) Inspeção de Saúde; 5) Exame de Aptidão Física e 6) Reunião de Designação. Na fase de Avaliação Curricular, a recorrida alegou que a Banca Examinadora não atribuiu a pontuação correspondente a todo o período de Experiência Profissional realizado junto ao Hospital Militar do Exercito, resultando na classificação final em 4º (quarto) lugar. Salientou que interpôs recurso administrativo, pleiteando a revisão da pontuação obtida, que foi indeferido.



    3. O cerne da questão reside em saber se houve ilegalidade em relação à avaliação da Banca Examinadora no que tange à Experiência Profissional da recorrida.



    (...)



    7. A parte autora forneceu documentos que comprovaram a prestação de serviço firmado com o Hospital Militar do Exército desde fevereiro de 2007, mediante documentos que atestam o vínculo empregatício com a Instituição. Todavia, em relação ao exercício de 2012, o Hospital não possuía o Termo Aditivo, resultando na perda de pontos perante a Banca Examinadora. A fim de sanar a situação, a recorrida apresentou declaração emitida por responsável do Hospital, membro do Exército, que atestou o trabalho exercido pela autora, bem como extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, além de guias de pagamentos do Sistema de Registro de Encaminhamentos (SIRE), confirmando o trabalho realizado no período, num total de 10 (dez) anos de experiência profissional.



    8. Diante do exposto, em que pese previsão editalícia sobre a impossibilidade de apresentar declaração, frise-se que: 1) a perda do Termo Aditivo referente ao ano de 2012 foi do Hospital; 2) a recorrida juntou outros documentos, como extrato do CNIS e dados do SIRE, que corroboram a prestação do serviço; 3) a documentação colacionada tem base em registros do próprio Exército. Saliente-se que a Administração Pública deve observar os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, mas também os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da eficiência, a fim de alcançar o melhor para o interesse da coletividade.



    (...)



    11. Remessa necessária e apelações improvidas . Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados em 20%, ex vi do disposto no § 11 do art. 85 do CPC (honorários recursais), observando-se, entretanto, a suspensão da exigibilidade no tocante à apelante MARIA JOSE MELO RAMOS LIMA, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC”.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente